Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO APP DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (MOBILE BANK PF). FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a ré a pagar a parte autora o valor de R$ 9.625,68 (nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) (R$ 1.685,68 + R$ 7.940,00), a título de dano material e declarar a nulidade do contrato de empréstimo, objeto da inicial, com valor financiado de R$ 1.300,00, para pagamento em 24 parcelas de R$ 187,34, contrato n.o 3477144019 e, por consequência, determinar a restituição das parcelas descontadas em sua conta bancária. Em seu recurso, defende a regularidade das transações que foram realizadas pelo APP MOBILE BANK PF instalado no telefone celular da parte autora. Aduz que a contratação de empréstimo e o PIX foram devidamente realizados pelo APP e que não houve falha de segurança. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores recebidos na conta corrente de titularidade do autor.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57442100 e 57442101). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57442110).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos termos do art. 2o e 3o do CDC.
IV. Consta da inicial que a parte autora teve seu telefone furtado na cidade de São Paulo no dia 15/03/2023 às 15 e que no mesmo dia procedeu ao bloqueio do aparelho junto à operadora Vivo. No dia 20/03/2023 ao adquirir novo aparelho verificou que foram realizadas 3 transferências via pix no valor total de R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais) e contratado empréstimo no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para pagamento em 24 parcelas de R$ 187,34. Alegou que no dia 21/03/2023 compareceu à agência bancária e requereu o cancelamento das operações financeiras, o que foi negado. Para corroborar suas alegações, a parte autora juntou aos autos boletim de ocorrência, extrato bancário e solicitação de apuração.
V. A instituição financeira recorrente alega que a transações foram realizadas pelo APP do banco por meio de senha. Defende a regularidade das transferências via PIX e do empréstimo contratado.
VI. O art. 14 do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o § 3° dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em reforço, a Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
VII. Na espécie, a atuação dos suspeitos não configura culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, mas, sim, representa fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não foi demonstrado a regularidade das transações, especialmente quanto a forma de acesso a APP (art. 373, II do CPC). Ainda que o banco Recorrente não tenha responsabilidade pelo furto, a falha de serviço está evidenciada pela total ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas e praticamente simultâneas, discrepantes do perfil do correntista, à ausência de prova em contrário, que poderia ser facilmente produzida pela instituição financeira. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
VIII. Dessa forma, diante da não comprovação da regularidade das transações bancárias impugnadas pelo consumidor (PIX e empréstimo pessoal) deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade da contratação e determinou a restituição dos valores com o retorno das partes ao status quo ante. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1834436, 07356387220238070003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.